Tribunal: TJDFT
Processo: 0713460-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713460-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: ISABELA PINHO VILELA DIAS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. PRÓ-LABORE. SÓCIA-ADMINISTRADORA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o) e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento interposto pela Associação Educacional Carmelitana Maria Montessori contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que indeferiu a penhora de 30% dos lucros e resultados (pró-labore) que couberem à agravada, sócia-administradora da empresa Essencial Odontomed LTDA ME (proc. no 0702394-07.2018.8.07.0011, ID no 186807748). 2. Os embargos de declaração opostos pela autora (ID no 188053184) foram rejeitados (ID no 188815688). 3. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 4. Afirma que foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados ao Tribunal, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, além da pesquisa de imóveis em nome da executada, que foram infrutíferas, mas a pesquisa pelo SNIPER localizou a empresa Essencial Odontomed LTDA em que a agravada é administradora e única sócia. 5. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 6. Pede o provimento do recurso para que sejam penhorados até 30% dos lucros e resultados devidos à agravada oriundos da condição de ser única sócia da empresa ESSENCIAL ODONTOMED LTDA, CNPJ 22.086.651/0001-89, até a satisfação do débito exequendo. 7. Sem pedido liminar. 8. Preparo comprovado (ID no 57526607 e ID no 57526608). 9. Sem contrarrazões (ID no 58161319). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço o agravo de instrumento. 14. A demanda originária tem por objeto o pagamento de quantia devida pela agravada em sede de cumprimento de sentença no valor de R$ 36.156,76, atualizado até 23/5/2023 (ID no 160091751 do proc. no 0702394-07.2018.8.07.0011). Trata-se de valor certo, líquido e exigível, não havendo discussão quando à higidez do crédito. 15. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 16. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 17. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 18. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 19. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 20. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 21. A agravada é sócia-administradora da Essencial Odontomed LTDA ME. Consta da Certidão Simplificada (ID no 172652289 dos autos principais) que a empresa está ativa e iniciou suas atividades em 18/3/2015. 22. A penhora de 20% (vinte por cento) dos lucros e resultados (pró-labore) que couberem à agravada perante a empresa ESSENCIAL ODONTOMED LTDA ME, CNPJ 22.086.651/0001-89, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna da devedora. 23. Reformo a decisão agravada. 24. Registre-se que, na origem, em 15/5/2024, o processo foi suspenso por um ano, nos termos do CPC, art. 921, III, § 1o. Restou consignado na decisão que, decorrido o prazo e ausente manifestação da exequente, começará a fluir o prazo da prescrição intercorrente (ID no 196591645). DISPOSITIVO 25. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) dos lucros e resultados (pró-labore) que couberem à agravada ISABELA PINHO VILELA DIAS perante a empresa ESSENCIAL ODONTOMED LTDA ME, CNPJ 22.086.651/0001-89, em que a devedora figura como sócia-administradora (ID no 172652289), até o adimplemento do débito da demanda originária. 26. Oficie-se à empresa ESSENCIAL ODONTOMED LTDA ME, CNPJ 22.086.651/0001-89 para que implemente os descontos mensais e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante ou em conta bancária vinculada aos autos originários. 27. Intime-se a agravante para que, no prazo de 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, para viabilizar a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais. 29 As diligências necessárias ao cumprimento desta decisão deverão ser adotadas pelo douto Juízo de origem. 30. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 31. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 32. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de maio de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro